Tribunal: TJDFT
Processo: 0709416-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. VERBA ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO.

I - Nos termos do artigo 1.695 do CPC, são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes nem pode prover pelo seu trabalho à própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento.

II - Na hipótese, consta que o Agravante/Réu recebe aluguéis de prédios residenciais, adquiridos na constância do casamento, no importe aproximado de 10 (dez) salários mínimos.

III - A possibilidade de comprometimento desta importância com gastos indispensáveis ao sustento próprio e da família não é razoável, pois se trata de importe considerável e acima da média salarial na sociedade brasileira. Por outro lado, a Agravante tem 50 (cinquenta) anos e não tem condições de prover seu próprio sustento, uma vez que informa que não trabalha há mais de 10 (dez) anos.

IV - Outrossim, o valor de 1 (um) salário mínimo é uma quantia reduzida se considerado que visa garantir despesas com alimentação, saúde, educação, vestuário e lazer. Por fim, frisa-se que a Agravada/Autora receberá alimentos em valor inferior ao requerido, posto que postulou 3 (três) salários mínimos para tanto.

V – Deve ser mantido o valor dos alimentos provisionais, porquanto foram fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, nos termos do §1o do artigo 1.694 do CPC.

VI – Negou-se provimento ao recurso.